Tribunal: TJSP
Processo: 2065563-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de escritura de doação – Tutela antecipada – Indeferimento pelo juízo em decisão anterior não impugnada oportunamente - Preclusão – Valor da causa retificado de ofício - Hipótese que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do NCPC - Rol taxativo - Recurso não conhecido nesses pontos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de escritura de doação – Tutela antecipada – Indeferimento pelo juízo em decisão anterior não impugnada oportunamente - Preclusão – Valor da causa retificado de ofício - Hipótese que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do NCPC - Rol taxativo - Recurso não conhecido nesses pontos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de escritura de doação - Justiça gratuita - Decisão que indeferiu o benefício à autora - Inconformismo - Não acolhimento - Conjunto probatório que não permite verificar a alegada hipossuficiência financeira - Decisão mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.